Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720243-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Adolvando Teixeira Pinheiro Lucelia Fernandes Pinheiro Adolfo Fernandes Pinheiro Renan Fernandes Pinheiro Relu Comércio de Calçados Ltda Agravado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Adolvando Teixeira Pinheiro, Lucelia Fernandes Pinheiro, Adolfo Fernandes Pinheiro, Renan Fernandes Pinheiro e pela sociedade empresária Relu Comércio de Calçados Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0701633-98.2017.8.07.0014, assim redigida: “No bojo da petição do ID: 142356930, os executados LUCÉLIA FERNANDES PINHEIRO e ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO apresentaram impugnação à penhora e avaliação, com fundamento na impenhorabilidade do bem de família, na prévia indisponibilidade em certidão de ônus decorrente de crédito fiscal e no desacordo quanto à avaliação do referido bem. Resposta no ID: 147801583. Decido. De partida, nada há a prover quanto às teses reprisadas de impenhorabilidade do bem de família e de preferência do crédito tributário, porquanto anteriormente apreciadas pelo Juízo (ID: 69983278; ID: 86064917), sem olvidar do êxito recursal obtido pela parte credora (ID: 88358800; ID: 96413183). Lado outro, em que pese o teor da impugnação à avaliação, não vislumbro quaisquer elementos de convicção hábeis a infirmar o ato praticado por Oficial de Justiça. A propósito, destaco que, "para que seja admitida nova avaliação do imóvel, é necessária a comprovação de erro ou dolo do oficial de justiça avaliador, não sendo suficiente a discordância da parte quanto ao valor apurado, conforme art. 873, inc. I, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1660230, 07326294820228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMÓVEL RURAL. AVALIAÇÃO REALIZADA TRÊS VEZES NO TRANSCURSO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LAUDO CONCLUSIVO E FUNDAMENTADO. PREVALÊNCIA QUANTO A DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 873 do CPC, admite-se nova avaliação quando: qualquer das partes, arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. O imóvel dos executados, objeto de constrição, já foi avaliado três vezes no transcurso da execução: em 11/11/19, em R$4.101.168,03 (quatro milhões, cento e um mil cento e sessenta e oito reais e três centavos); em 14/12/20, em R$6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil reais); e, em junho de 2022, em R$8.115.430,71 (oito milhões cento e quinze mil quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos). Homologado o último laudo pelo Juízo de origem, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, requerendo nova avaliação. 3. A despeito dos argumentos recursais quanto às inconsistências do laudo pericial, afigura-se que não houve desconsideração do preço da saca de soja quando da realização da avaliação do bem pelo expert, tampouco foram comparados imóveis com características diametralmente opostas, tendo o ilustre perito respondido, de forma fundamentada, os questionamentos da parte a contento. 4. Ainda que apresentado pelos executados, ora agravantes, parecer técnico elaborado por consultor imobiliário indicando valor diverso referente à avaliação do imóvel, trata-se de documento produzido unilateralmente pela parte e, portanto, deve prevalecer o laudo elaborado pelo perito judicial, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a refutar a conclusão do expert. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660203, 07340559520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, rejeito a impugnação à avaliação nos moldes postulados pelos devedores LUCÉLIA FERNANDES PINHEIRO e ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO. Sem prejuízo, à Serventia, para certificar acerca da intimação de todos os demais devedores e decurso de prazo, se houver ocorrido, retornando os autos conclusos alfim. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 47041964), em síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade de imóvel localizado na SQSW 300, Bloco L, Apto 606, em Brasília-DF, por ter natureza de bem de família. Argumentam também que já foi anteriormente decretada a indisponibilidade do bem imóvel aludido nos autos do processo no 2017.01.1.030424-9. Sustentam, ainda, que a avaliação do valor do bem promovida pelo Oficial de Justiça está em desarmonia com as reais características do imóvel, além de não ter levando em consideração o valor de mercado para imóveis com características semelhantes. Requerem, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a consequente desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular. Os agravantes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular (Id. 79435415 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em análise, verifica-se que a questão alusiva à impenhorabilidade do bem imóvel localizado na SQSW 300, Bloco L, Apto 606, em Brasília-DF, em razão de sua alegada natureza de bem de família, já foi objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível, nos autos do processo no 0709900-62.2021.8.07.0000, ocasião em que foi mantida a penhora do bem imóvel aludido. A propósito, examine-se a respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELO AGRAVANTE EM DESFAVOR DOS AGRAVADOS. OFERTA DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade tornando insubsistente a penhora. 2. Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade do bem, sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 3. Precedentes: 3.1. “(...) 2. Tendo os contratantes, de forma livre e consciente, ofertado o imóvel em garantia quando da emissão da cédula de crédito, não podem, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, suscitar a impenhorabilidade , sob a alegação de que constitui seu único imóvel e que é utilizado para moradia da entidade familiar, porquanto tal postura viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório. (...)”. (07013862020178070014, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/9/2019.). 3.2. “(...) 2. Consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. Precedentes. 3. Demonstrado que o casal é sócio de várias empresas, e indicou, voluntariamente, como garantia dos empréstimos tomados perante instituição financeira, o único imóvel em que reside, resta patenteado que abriu mão do benefício da impenhorabilidade, na conformidade do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (20160020469912AGI, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 3/3/2017) 4. Recurso provido.” Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, os agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da avaliação de bem imóvel objeto de penhora, promovida pelo Oficial de Justiça. A respeito do tema, convém observar que a nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A alegação isolada de que o bem imóvel seria mais valioso do que consta na avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 870 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1. Em regra, a avaliação do bem é feita pelo oficial justiça e a nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar serem necessários conhecimentos especializados. 2. A realização de nova avaliação do bem penhorado depende da demonstração de ocorrência de umas das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1134120, 07101985920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 06/11/2018) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ATRIBUIÇÃO LEGAL. ART. 154, V, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. I - É atribuição dos Oficiais de Justiça efetuar avaliações, quando for o caso, conforme art. 154, V, do CPC. II - Não se vislumbra motivo para que se rejeite a avaliação realizada de acordo com os ditames legais, por profissional legalmente investido, notadamente quando o impugnante não apresenta fundamentos aptos a desconstituir a avaliação realizada. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1130338, 07110326220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018) No caso em análise, por ordem do Juízo singular foi promovida a avaliação do bem imóvel situado na SQSW 300, Bloco L, ap. 606, em Brasília, tendo sido identificado o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), adotando-se como metodologia a comparação de preços de imóveis semelhantes situados na mesma região, considerando-se o “estado geral” de conservação do bem (Id. 140090155 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, a despeito de terem os agravantes alegado que o bem imóvel é mais valioso do que consta na avaliação questionada, não trouxeram aos autos elementos de prova que demonstrem que o caso em análise ajusta a uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. Portanto, as alegações articuladas pelos recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 25 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator